Tribunal: STF
Processo: RE 1085803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-10
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 844 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA.



    1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 398.365 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 844), no sentido de que “o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero”.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.